Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-98.2020.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-98.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[F.A. COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 21.140.516/0001-01 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002372-98.2020.8.11.0040

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APÓLICE DE SEGUROS COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA INCÊNDIO – INDENIZAÇÃO PELOS BENS (SACAS DE FEIJÃO) EXISTENTES NO LOCAL E QUE COMPROVADAMENTE SE TORNARAM IMPRÓPRIOS À COMERCIALIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou demonstrado o dano relativo à perda dos grãos armazenados na empresa autora na hora do sinistro, bem como o nexo causal com o incêndio ali ocorrido, objeto de cobertura contratual expressa, faz jus a autora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor referente a esse prejuízo também.

Não comporta reforma a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais porque o descumprimento do contrato há que ser visto como mero aborrecimento cotidiano
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1002372-98.2020.8.11.0040

APELANTE: F.A. COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..

Processo na origem: 1002372-98.2020.8.11.0040

Comarca de
Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
F.A. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
de sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança Securitária (Proc. nº 1002372-98.2020.8.11.0040) que
F.A. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
. move contra
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..

SENTENÇA
(ID 161325704 - Pág. 1/5)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização referente ao prejuízo material causado à parede do armazém em decorrência do incêndio ocorrido em 16/06/2019 no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da negativa administrativa e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID 127271455):
F.A. COMERCIO DE CEREAIS LTDA
alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque, no momento, enfrenta dificuldades financeiras decorrentes do sinistro ocorrido em 16/06/2019, e colaciona documentos para comprovar a necessidade. Aduz que a sentença não reconheceu seu direito à indenização integral ao fundamento de que não havia prova dos prejuízos alegados. Argumenta que, além do orçamento do reparo da parede, apresentou as notas fiscais dos produtos beneficiados e armazenados no armazém no dia do sinistro. Esclarece que não basta verificar as datas apostas nas notas fiscais, mas principalmente o prazo de validade da mercadoria, além das fotos e dos laudos técnicos que certificam que o armazém se encontrava lotado de produtos no dia do sinistro. Argumenta que também restou comprovado que parte da mercadoria, correspondente a 8.524 sacas de feijão, ficaram impróprios para consumo. Defende o direito à indenização por danos morais, porque diante da recusa da seguradora não conseguiu quitar as dívidas e teve vários títulos protestados, o que abalou a sua honra objetiva e sua imagem perante seus clientes e a sociedade. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito da autora ao recebimento integral do prêmio.

CONTRARRAZÕES

(ID 161325714 - Pág. 1)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002372-98.2020.8.11.0040

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
F.A. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança de indenização securitária (Proc. nº 1002372-98.2020.8.11.0040) que move contra
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.,
para condenar a requerida ao pagamento da indenização referente ao prejuízo material causado à parede do armazém em decorrência do incêndio ocorrido em 16/06/2019, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da negativa administrativa e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação
.

Na inicial, a autora
F.A. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
relata que no dia 16/06/2019, um de seus funcionários se deparou com o armazém parcialmente destruído por fogo, danificando parte do estoque de feijões, lonas e sacarias, e as paredes do armazém, além da fumaça ter deixado inapropriado para consumo os produtos não atingidos pelo fogo, sendo desclassificados conforme laudo apresentado.

Buscou o recebimento da indenização securitária prevista na apólice n.º 0166998 (ID 161325660 - Pág. 1/5), pela via administrativa, sem sucesso, razão pela qual propôs a presente ação.

A ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo apenas o direito à indenização pelas paredes danificadas, mas não a perda dos produtos que se encontravam no armazém no dia do sinistro.

Essa é a razão do inconformismo da apelante.

Em primeiro lugar, a apelante requer a concessão do benefício da assistência judiciária, ao argumento de que
no momento, enfrenta dificuldades financeiras decorrentes do sinistro ocorrido em 16/06/2019, e colaciona documentos para comprovar a necessidade
.

Acerca do pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Não basta, portanto, a simples afirmação da carência de meio. Ao contrário, deve ficar demonstrada a hipossuficiência de modo eficiente.

De fato, a empresa autora apresentou a Certidão Positiva de Protesto (ID 161325706 - Pág. 1/3), na qual se verifica um total de mais de 20 títulos protestados, além de 09 registros de inadimplemento junto ao SERASA (ID 161325707 - Pág. 2), extrato de sua conta bancária com saldo de R$109,21 em 07/02/2023 (ID 161325709).

Observa-se, portanto, que no presente momento a empresa autora, ora apelante, demonstrou que não dispõe de respaldo financeiro suficiente de modo a permitir o recolhimento das custas processuais.

Isso posto,
defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo apelante também em sede de recurso
.

No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar se a empresa autora demonstrou suficientemente os danos materiais referentes aos produtos que se encontravam no armazém no momento do sinistro.

Nenhuma das partes questionou a existência ou mesmo as cláusulas contratuais da apólice n.º 0166998 (ID 161325660 - Pág. 1/5), mas apenas a ausência de comprovação dos danos materiais buscados pela autora.

A autora aponta as notas fiscais colacionadas no ID 161325693 - Pág. 1 a 161325699 - Pág. 5 como prova suficiente da existência do produto feijão caupi no armazém da empresa, no dia do incêndio.

Apesar de as notas datarem de meses anteriores e até do ano anterior, é notório que o produto em questão pode ficar armazenado por meses até a sua comercialização.

Quanto à efetiva existência ou não do produto, bem como a sua perda em razão do incêndio, o laudo técnico da Politec (ID 161324857 - Pág. 1) foi claro ao mostrar por meio de fotos do interior do armazém periciado que este continha grande quantidade do produto, estocado em sacos e empilhados até quase a altura do prédio.

O mesmo laudo contém fotos da parte do produto que pereceu em razão do fogo e da fumaça (ID 161324857 - Pág. 7/8), ao mesmo tempo que o laudo afirma que: “
O incêndio que atingiu o imóvel foi do tipo parcial e
danificou parte dos sacos dos grãos (feijão) armazenados
. Foram observados vestígios de incêndio nos sacos localizados na porção esquerda do armazém
” (ID 161324857 - Pág. 6).

Do mesmo modo, o Relatório preliminar de vistoria NN75720/2019, elaborado pela seguradora, atesta que: “
Em nossa vistoria,
constatamos realmente todos os danos reclamados são de consequência do sinistro, sendo vários quilos de grãos de feijão que segurado ainda esta realizando levantamento e comprovação de estoque
, danos na parede de alvenaria com medidas aproximadas de 10,00 x 8,00 mts sendo necessário a realização dos orçamentos e laudos solicitados pela cia para reparação
” e em outro trecho: “
Diante das informações prestadas e vestígios encontrados no local,
nada foi verificado que contrariasse a veracidade das informações, motivo que o sinistro pode ser enquadrado na garantia reclamada
, após a devida análise de cobertura e documentação
(ID 161325677 - Pág. 2).

Portanto, não há como negar que a empresa autora também teve prejuízos de ordem material referentes à perda de parte do produto que se encontrava armazenado nas suas dependências no momento do sinistro, conforme atestam o laudo da polícia técnica e o relatório da própria seguradora, confeccionado no momento da vistoria preliminar.

No que diz respeito à prova da quantidade de produto danificado pela ação do fogo, o Laudo de Classificação de Feijão (ID 161325684 - Pág. 1) esclarece que o volume de 8.524 sacas, no total de 511.459 kg do produto foram desclassificados, ou seja, considerados impróprios para consumo humano, porque apresentavam odor estranho, impróprio ao produto. Logo, demonstrada a quantificação do dano.

A apólice contratada, nas condições gerais do seguro de proteção empresarial, possui previsão expressa de cobertura para o caso de incêndio (ID 161325660 - Pág. 2) e na cláusula 20.5.2 (ID 161324886 - Pág. 30) lista os documentos necessários ao requerimento da indenização neste caso específico.

Dentre esses documentos, os que se destinam a comprovar a existência ou não dos bens/produtos existentes no local, como o comprovante de pré-existência somente será exigido caso os bens não possam ser identificados fisicamente após o sinistro, o que, no caso, não ocorreu. No laudo técnico e no relatório da seguradora restou declarada a perda dos bens (sacas de feijão), faltando apenas a sua quantificação, questão que foi resolvida pela análise denominada “Laudo de Classificação de Feijão”, na qual constou o número exato de sacas e quilos do produto que não desapareceram, porém se tornaram impróprios para consumo e, consequentemente, para a comercialização.

Desse modo, não se afigura necessário que a empresa apresente balanço patrimonial dos últimos 90 dias, nem comprovantes da preexistência dos bens ou mesmo controle de estoque ou livros de entrada e saída de mercadorias, porquanto o produto sempre esteve naquele local e continuou ali após o evento danoso, apenas aquele produto não era mais adequado para a comercialização, o que constitui flagrante prejuízo patrimonial à empresa autora, conforme comprovam os laudos técnicos e fotos apresentados.

Exigir dela outros documentos, que não os suficientes para demonstrar a existência do produto no armazém na hora do sinistro e o comprometimento destes com a respectiva quantificação de modo a permitir o correto cálculo da indenização, se mostra abusivo por parte da seguradora.

Some-se a este o fato de que a recusa da seguradora se deu em razão de suspeitar que a empresa autora teria tentado fraudar a seguradora, com o intuito de agravar o prejuízo a ser indenizado (ID 161324892 - Pág. 1), sem, contudo, apresentar provas ou pelo menos evidências de tal atitude.

Portanto, a recusa não se pautou na falta de documentos de comprovação ou de documentos exigidos pela seguradora, mas apenas na suposição, ressalte-se, sem comprovação, de que o sinistro teria sido uma simulação da empresa autora para receber o valor do prêmio.

Desse modo,
há que ser reformada a sentença, para incluir na condenação da seguradora o pagamento de indenização no valor referente ao produto armazenado que se tornou impróprio para comercialização, cuja quantidade corresponde a 8.524 sacas, ou 511.459 kg do produto que foram desclassificados
.

A autora busca ainda a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter suportado.

No entanto, a mera recusa da seguradora em realizar o pagamento administrativo do seguro contratado, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – MORTE DO COMPANHEIRO DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRESPONDENTE A 20% DO CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RECEBIMENTO DO SEGURO E RECUSA INDEVIDA DA APELADA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pertinente a reforma parcial da sentença, para aplicar a cláusula prevista na apólice de seguro para cobertura de morte do cônjuge da segurada, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização correspondente a 20% (vinte por cento) do Capital Segurado Individual.

A ausência de demonstração de solicitação administrativa do recebimento do seguro e recusa indevida da apelada, afasta a alegação de dano extrapatrimonial. Ademais,
o simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não caracteriza dano moral, excerto o ato atingir a dignidade da parte, o que não ficou evidenciado
. (N.U 1015039-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Portanto,
não comporta reforma a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Indeferido o pedido de danos extrapatrimoniais, em princípio, estaria caracterizada a situação de sucumbência recíproca.

Observa-se, no entanto, que a sentença, quando havia condenado a requerida ao pagamento de parte da indenização securitária para os danos materiais relativos à reforma da parede apenas, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação.

De modo que, alterar a distribuição do ônus de sucumbência constituiria
reformatio in pejus
para o autor, mormente se a requerida não se insurgiu e nem recorreu dessa decisão.

Portanto,
ficam mantidos os ônus de sucumbência
.

Diante do exposto,
dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao valor dos produtos que se tornaram impróprios para a comercialização em decorrência direta do sinistro ocorrido no armazém da autora, cuja quantificação deverá ter por base o número de sacas desclassificadas (
8.524 sacas de feijão) e o valor destas à época do sinistro, com correção monetária pelo INPC, a contar da negativa administrativa, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023